Tribunal: TJSP
Processo: 1004481-62.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c. Ressarcimento de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de parcial procedência - Recursos tirados por ambas as partes – Autora que nega a contratação do cartão e impugna a assinatura aposta no documento apresentado pelo réu – Realização de prova

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c. Ressarcimento de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de parcial procedência - Recursos tirados por ambas as partes – Autora que nega a contratação do cartão e impugna a assinatura aposta no documento apresentado pelo réu – Realização de prova pericial grafotécnica – Laudo que aponta para a falsidade das assinaturas lançadas no contrato apresentado pelo requerido – Nulidade confirmada - Dever de restituição de forma simples mantido - Dano moral configurado – Indenização arbitrada - Valor creditado à autora que deverá ser considerado para efeito de abatimento em eventual fase de cumprimento de sentença - Sentença parcialmente reformada - Recurso da autora provido. Provido em parte o recurso do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706995
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1004481-62.2018.8.26.0291, da Comarca de
Jaboticabal, em que é apelante/apelado BANCO BMG S/A., é
apelada/apelante
MARIA
JOSE
GOLÇALVES
GALLO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso da
autora e parcial provimento ao recurso do réu V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004481-62.2018.8.26.0291 - Jaboticabal Voto no 42321
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42321
APEL.No: 1004481-62.2018.8.26.0291
COMARCA: JABOTICABAL 4a VARA CÍVEL
APTE./APDO. : BANCO BMG S/A
APDA./APTE. : MARIA JOSÉ GONÇALVES GALLO (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELAÇÃO Ação Declaratória de Nulidade de Negócio
Jurídico c.c. Ressarcimento de Danos Materiais e
Indenização por Danos Morais - Cartão de crédito
Reserva de margem consignável (RMC)
Sentença de
parcial procedência - Recursos tirados por ambas as
partes
Autora que nega a contratação do cartão e
impugna a assinatura aposta no documento apresentado
pelo réu Realização de prova pericial grafotécnica
Laudo que aponta para a falsidade das assinaturas
lançadas no contrato apresentado pelo requerido

Nulidade confirmada - Dever de restituição de forma
simples mantido - Dano moral configurado

Indenização arbitrada - Valor creditado à autora
que deverá ser considerado para efeito de abatimento
em eventual fase de cumprimento de sentença -
Sentença parcialmente reformada - Recurso da autora
provido. Provido em parte o recurso do réu.
São recursos de apelação tirados contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004481-62.2018.8.26.0291 - Jaboticabal Voto no 42321
O/AL/E/D/V/S
r. sentença de fls. 499/503, cujo relatório fica adotado,
prolatada pela MM.a Juíza de Direito Carmen Silvia Alves
que julgou procedente, em parte, ação declaratória de
nulidade de negócio jurídico c.c. reparação de danos
materiais e indenização por danos morais ajuizada por
MARIA JOSÉ GONÇALVES GALLO em face de BANCO BMG S.A..
Sustenta o réu, em síntese, que entre as
partes fora regularmente firmado contrato de uso de cartão
de crédito, sendo amplamente explicada tal modalidade de
contratação à demandante desde o início. Discorre sobre a
operação, destacando que foi realizado, via cartão, saque
pela autora no valor de R$ 1.077,99. Afirma que tal
contrato não pode ser equiparado a um empréstimo
consignado comum em vista da total ausência de garantia do
crédito concedido. Bate-se pela não abusividade da taxa de
juros cobrada. Entende que se mantido o decreto de
nulidade do contrato, então que seja determinada a
devolução ou compensação do valor creditado em conta da
autora. Pede o provimento do recurso com o julgamento de
improcedência da ação (fls. 505/519).
Já a autora sustenta a configuração de dano
moral no caso, pleiteando o arbitramento da devida
indenização. Discorre sobre a natureza alimentar de seu
benefício
previdenciário
bem
como
sobre
a
fraude
perpetrada. Colaciona julgados que entende aplicáveis ao
caso (fls. 525/539).
Recursos tempestivos, com resposta apenas
pelo réu (fls. 542/548 e 549). Anotada a concessão da
gratuidade da justiça autora e o recolhimento das custas
de preparo pelo réu (fls. 83 e 520/522).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004481-62.2018.8.26.0291 - Jaboticabal Voto no 42321
O/AL/E/D/V/S
É O RELATÓRIO.
Os
recursos
serão
julgados
de
forma
conjunta.
Com efeito, traz a inicial relato de ser a
autora beneficiário do INSS e estar sofrendo descontos
mensais em seu benefício previdenciário a título de
“empréstimo RMC” sem ter contratado ou autorizado qualquer
serviço passível de gerar tais abatimentos.
Em defesa, o réu defende a regularidade da
contratação e dos descontos e junta aos autos Termo de
Adesão
Cartão
de
Crédito
Consignado
assinado
(fls.
117/120), além de cópia de documentos pessoais vinculados
à autora, faturas de cartão de crédito bem como
comprovante de transferência eletrônica do valor de R$
1.077,99 para conta, supostamente, de sua titularidade
(fls. 121 e seguintes) .
A autora impugnou a assinatura.
Nessa linha, entendeu o magistrado de piso
pela
necessidade
de
realização
de
prova
pericial,
encontrando o i. expert divergências gráficas suficientes
para não atribuir ao punho escritor da requerente as
assinaturas vinculadas ao seu nome fls. 245/251.
Nesse cenário, correta a magistrada de piso,
impondo-se a confirmação do reconhecimento da nulidade do
contrato em questão já que, comprovadamente, não assinado
pela autora.
Trata-se,
portanto,
de
caso
envolvendo
inegável falha na prestação de serviços por parte do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004481-62.2018.8.26.0291 - Jaboticabal Voto no 42321
O/AL/E/D/V/S
incidindo na hipótese o entendimento da Súmula 479 do STJ
que assim dispõe: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”, dispensando a questão
maiores considerações a respeito.
Nessa linha, acertada a decisão ao declarar
a nulidade da contratação e determinar a devolução dos
valores descontados indevidamente oriundos do contrato
ora em discussão.
E isso de forma simples já que não
comprovada má-fé por parte do réu, devendo os valores
serem corrigidos pela Tabela Prática dos Débitos do
Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do ajuizamento
da ação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês contados
da citação.
A sentença merece reparo, entretanto, por
ter deixado de reconhecer a ocorrência de dano moral no
caso.
Isso
porque,
em
face
dos
descontos
noticiados, inegável o desgaste emocional experimentado
pela autora por ter sido vítima da fraude perpetrada.
Ainda, particularmente a merecer valoração, o fato de se
tratar de pessoa aposentada e ver-se privada de parte de
seu escasso e, quiçá, único rendimento.
Assim, caracterizado o dano moral, resta
fixar o “quantum” da indenização.
Como se sabe perante o ordenamento jurídico
pátrio, o valor da indenização por danos morais é feito
por arbitramento judicial, sendo de natureza compensatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004481-62.2018.8.26.0291 - Jaboticabal Voto no 42321
O/AL/E/D/V/S
e não reparatória. Na determinação do valor, devem ser
levadas em conta a condição econômica das partes, a
proporção e gravidade dos danos e, ainda, a intensidade de
culpa do ofensor. O valor deve ainda ser suficiente para
desestimular a reincidência.
Nesse contexto, levando-se em conta essas
diretrizes e atento aos valores fixados por esta C. Câmara
em casos semelhantes e para atender os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
impõe-se
fixar
a
indenização em R$ 10.000,00, observando-se que o valor
deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela dos
Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, a
contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros
moratórios de 1% ao mês contados da citação.
Por fim, registre-se que, por ocasião da
fase de cumprimento da sentença, deverão ser considerados
para efeito de abatimentos o valor creditado em conta
corrente da autora em virtude da operação aqui não
reconhecida, ficando nesse ponto também alterada a r.decisão.
Nessa linha, imperiosa a reforma parcial da
r. decisão, anotando-se que por ter a demandante decaído
de parte mínima do pedido, altera-se a sucumbência,
ficando
as
despesas
e
custas
processuais
carreadas
integralmente ao réu, com honorários arbitrados em favor
do patrono da parte contrária em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Ante
o
exposto,
para
os
fins
acima
especificados, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da autora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004481-62.2018.8.26.0291 - Jaboticabal Voto no 42321
O/AL/E/D/V/S
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu.
IRINEU FAVA
RELATOR